Tribunal: STF
Processo: ARE 1354133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 118/2019. LIMITAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DO IMPOSTO ACUMULADOS VIA SISTEMA SISCRED NO ANO DE 2019. TEXTO NORMATIVO EDITADO EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 87/1996, COM A LEI ESTADUAL N. 11.580/96 E COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NA HIPÓTESE ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM IDIN QUE ANALISOU RESOLUÇÃO IDÊNTICA À PRESENTE. IDIN Nº 1.748.097-2.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2º, I e X, a, da Constituição. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 6-7):
    “O acórdão recorrido contrariou o art. 155, § 2º, I, e X, ‘a’, da Constituição Federal, pois julgou constitucional norma que anula a regra da não-cumulatividade do ICMS prevista no art. 155, § 2º, I, da CF/88 e da imunidade (exportação) e aproveitamento do imposto nas operações anteriores:
    (…)
    Além de contrariar a Constituição Federal, julgou válida a Resolução nº 118/2019 que, segundo a fundamentação com base no acórdão do Órgão Especial, e art. 24 da própria Carta Magna Brasileira, é válida e está apoiada no RICMS/PR (Decreto 6.080/2012) e na Lei nº 11.580/96, em face do mesmo dispositivo constitucional transcrito acima, por se tratar da mesma matéria: “limite de utilização de crédito acumulado no sistema SISCRED”, que ignora a Regra Constitucional da Não-Cumulatividade.
    Por fim, julgou válida a mesma Resolução em face do art. 25, § 1º, I, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir):”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte possui jurisprudência segundo a qual a técnica da não cumulatividade busca evitar a tributação em cascata, permitindo que o imposto incidente sobre a produção e a circulação, no caso o ICMS, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior à alíquota máxima prevista em lei ao final do ciclo econômico.
    Com efeito, essa sistemática permite apenas que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior.
    Nesse contexto, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração de hipótese de incidência ou outra forma de desoneração –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.
    Ocorre que, no caso dos autos, o crédito pleiteado possui assento constitucional não no princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I), mas no art. 155, § 2º, X, a, em que se prevê a imunidade de operações que destinem mercadorias para o exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, mas cabendo a lei complementar “prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias” (art. 155, § 2º, XII, f).
    Ou seja, se fosse decorrente do princípio da não cumulatividade, a Constituição não precisaria prever expressamento em novo dispositivo o direito a manutenção do crédito. Ressalte-se, ademais, que a disciplina desse direito foi delegado à legislação ordinária, para que limite em que situações o contribuinte poderá usufruir dessa benesse fiscal.
    Verifica-se, portanto, que a análise de eventual direito ao crédito discutido nos autos ou a forma de usufrui-lo revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.156.815-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 864.701-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2015)
    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 720665-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2011)
    Por oportuno, assevere-se que os atos regulamentares, quando extrapolam o disposto na lei regulamentadora, sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade. É o que se extrai dos seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 631736 ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Portaria e poder regulamentar. Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745965 AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 6º-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 4176-AgR, de relatoria da Min, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.08.12) 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGULAMENTO. NOTÁRIOS. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE. Resolução nº 350/99 e Editais 001/99 e 002/99 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. I. - Ato regulamentar não está sujeito ao controle de constitucionalidade, dado que se vai ele além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não existir lei que preceda o ato regulamentar, é que poderia este ser acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - No caso, têm-se atos regulamentares da Lei 12.919/98, do Estado de Minas Gerais. III. - Agravo regimental não provido.” (ADI 2792-AgR, de relatora do Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.03.04)
    Destaco, ainda, o seguinte precedente, que tratou da questão análoga a dos autos:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO A TERCEIRO. LIMITES AO APROVEITAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.335.856-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 08.10.2021)
    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente